Tribunal: TJMT
Processo: 0001169-20.2013.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0001169-20.2013.8.11.0055
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: CLEUZA DO CARMO OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 70710977) interposto por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 64754467):
“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.
Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.
A omissão dos Apelados restou configurada quando do não cumprimento da decisão judicial que determinou a imediata transferência do paciente e a realização da cirurgia, já que, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária. “ (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0001169-20.2013.8.11.0055, Relator: Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 21/10/2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações Cíveis interpostas pelo Recorrente e pela autora Cleuza Do Carmo Oliveira nos autos da Ação Ordinária, com julgamento que deu parcial provimento aos recursos, para reformar a sentença somente no quantum fixado à título de danos morais, reduzindo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e determinar a atualização monetária nos termos do tema 905 do STJ.
O Recorrente alega que “(...) a pretensão recursal funda-se na minoração do quantum condenatório fixado a título de danos morais, pois esses foram fixados em patamares exorbitantes, o que viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade (CRFB, art. 5o, LIV), considerando que a conduta dos agentes públicos envolvidos não foi a causa determinante do evento morte, mas decorrência do esfaqueamento sofrido pelo marido da recorrida (e da necessidade posterior de cirurgia na capital do estado, que foi alvo de liminar deferida e cumprida três dias após seu deferimento – em que pese a intimação realizada ao arrepio da norma processual)”.
Aduz a existência de dissídio jurisprudencial e, diante da necessidade de estabilização da jurisprudência, faz-se necessária a adequada fixação de quantia razoável e proporcional, nos termos do art. 944 do Código Civil.
Recurso tempestivo (id. 70950959) e isento de preparo.
Sem contrarrazões, conforme certidão em id. 76122957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 944, do Código Civil, está amparada na assertiva de que o valor condenatório imposto a título de danos morais está desarrazoado e desproporcional, merecendo redução.
O órgão fracionário deste tribunal pontuou o seguinte a título do quantum indenizatório:
“No que tange ao dano (moral), saliento que a indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.
Em relação à alegação de danos morais, cabe esclarecer que, segundo a definição do insigne Wilson Mello da Silva, autor de grandes trabalhos sobre o assunto na literatura jurídica brasileira, danos morais:
"são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico" (in O Dano Moral e sua reparação - 2a ed., Forense - p. 13).
E continua afirmando que:
"o patrimônio moral decorre dos bens da alma e os danos que dele se originam seriam, singelamente, danos da alma, para usar da expressão do evangelista São Mateus, lembrada por Fischer e reproduzida por Aguiar Dias".
Assim, a conclusão que se chega desses conceitos é que o dano moral é prejuízo resultante da ofensa à integridade psíquica ou à personalidade moral, com possível prejuízo do patrimônio moral.
É fato, portanto, que o poder público foi negligente no cumprimento daquilo que lhe competia, já que deixou de cumprir a determinação emana pelo processo n. 7288-65.2011.8.11.0055 e, como consequência, causou danos gerados em sua esfera moral, sobretudo ante aos reflexos negativos da morte de seu companheiro.
No que tange ao quantum reparatório, entendo que este deve ser reduzido, a fim de se adequar aos patamares já fixados por esta Câmara, restando o valor adequado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA. MORTE DA GENITORA SEM O PROCEDIMENTO DEFERIDO JUDICIALMENTE. PRELIMINARES: 1. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO – INOCORRENCIA. 2. DESCUMPRIMENTO NA REGULARIDADE DA FORMA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1.010 DO CPC - REJEITADA. 3. INOBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. PERDA DA CHANCE. DANOS MORAIS MANTIDOS. INDICES TEMA 810/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – CABIMENTO. LITIGANCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O artigo 183, caput e § 1o do CPC/15 confere prerrogativas à Fazenda Pública, em todas as esferas federal, estadual ou municipal do prazo de forma dobrada, cujo início do prazo se dá com a intimação pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico. A Procuradoria Geral do Estado recebeu o processo em carga em 25/07/2018 (ID Num. 4292049) e a apelação foi protocolada em 07/08/2018 (ID Num. 4292050), portanto atende ao prazo estabelecido. 2. Inexiste óbice ao conhecimento do recurso, por descumprimento à exigência do artigo 1.010 , inciso I, do CPC/2015 quando, embora não venham qualificadas na apelação, as partes estejam devidamente identificadas na petição inicial. 3. Rejeito a arguição de inobservância do princípio da dialeticidade, pois o recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. Não pode o apelante negligenciar no dever de prestação de serviços de saúde, sob a alegação de falta de recursos orçamentários, pois a proteção ao direito à vida se sobrepõe a interesses de cunho patrimonial. 4. A responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida da paciente, que faleceu sem receber o tratamento adequado, inobstante deferimento via determinação judicial. 5. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte. 6. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 7. Quanto a litigância de má-fé, a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida. 8. Cabe reforma sobre os honorários de sucumbência, uma vez foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, enquanto deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015. (N.U 0050841-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)” (id. 40256496)
No entanto, o Recorrente não demonstrou que o valor fixado se mostra excessivo, razão pela qual, para rever os parâmetros utilizados no aresto recorrido para aferimento da extensão do dano e consequente arbitramento dos danos morais, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. ÓBITO. VÍTIMA DE TIRO EM ABORDAGEM POLICIAL. AJUIZAMENTO PELO ESPÓLIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. EXORBITÂNCIA DO QUANTUM FIXADO POR DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES ANÁLOGOS DO STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS ENTEADOS DA VÍTIMA CONFIGURADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RESP REPETITIVO N. 1.172.421/SP QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE DOS AUTOS. SITUAÇÕES DIVERSAS. I - Ação indenizatória ajuizada pelos beneficiários do espólio de particular, que veio a óbito em decorrência de tiro disparado por arma de policial militar, efetuado durante abordagem. II - A Fazenda foi condenada, em primeiro grau, ao pagamento de pensão mensal à companheira e aos demais dependentes do falecido, bem como da indenização por danos morais. III - O acórdão recorrido reformou parcialmente o decisum, reduzindo o total da pensão mensal, bem como o valor arbitrado por danos morais. IV - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame do valor fixado a título de danos morais nesta instância só é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Na hipótese, diante dos precedentes desta Corte em casos análogos, o valor arbitrado pelo Tribunal a quo a tal título não se mostra exorbitante, sendo de rigor a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ ao caso, inclusive no tocante à apontada divergência jurisprudencial. VI - A alegação de violação do art. 333, I, do CPC/73, relativamente à dependência econômica dos dependentes da vítima, também esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, em razão da constatação feita a respeito pela instância ordinária. VII - Descabido invocar o precedente desta Corte em via de repetitivo (REsp n. 1.172.421/SP), considerando que ele cuidou de situação diferente da estabelecida no feito, analisando a questão da dependência econômica diante de situação na qual a vítima era o filho dos autores, pais que pleitearam a indenização. VIII - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (STJ - AREsp: 1419660 SP 2018/0339253-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça